Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSTÁCULO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA MANTIDA.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual, declinou da competência para o foro da comarca eleita pelas partes para resolução das controvérsias.
2 – Não incidem à relação jurídica formada entre as partes as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 29 do CDC). Inadequado o pronunciamento de abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento contratual que embasa os autos, a fim de que permaneçam na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, local de residência do autor. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC, não sendo essa, todavia, a hipótese dos autos.
3-O pacto estabelecido entre as partes é um contrato simples de compra e venda de veículo, que se perfaz com a tradição do bem e contraprestação do pagamento, de modo que as partes estão em pé de igualdade na relação contratual. De a mais a mais, a presente ação já foi formalizada diretamente na forma eletrônica, não havendo a necessidade de deslocamentos físicos do autor para se ter acesso ao feito.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.